Tribunal: TJES
Processo: 5003486-35.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-35.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDECI GERALDO RECLA
REQUERIDO: EDEMILSON RECLA e outros (2)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. REVISÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal, com pedido liminar de suspensão da execução da pena, ajuizada por Valdeci Geraldo Recla, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta nos autos da ação penal nº 0000119-23.2021.8.08.0067, em que foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se há prova nova capaz de demonstrar a inocência do revisionando ou a ocorrência de legítima defesa; e (ii) verificar se supostas nulidades no inquérito policial comprometem a validade da ação penal e ensejam a revisão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação a alegação de ausência de provas da
autoria e da presença de excludente de ilicitude
(legítima defesa)
, a revisão criminal não se presta à mera reanálise de questões fático-probatórias já examinadas em sede recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.

4. A alegação de legítima defesa foi devidamente enfrentada na apelação criminal sob nº 0000119-23.2021.8.08.0067, tendo sido afastada com base em provas que indicam ausência de agressão injusta e excesso nos meios empregados.

5. Os elementos probatórios apresentados na revisão não constituem prova nova, pois já integravam os autos originários à época da condenação.

6. O revisionando pretende utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico, razão pela qual
não se conhece da revisional neste tópico
.

7.
Quanto às supostas
nulidades do inquérito policial e eventual cerceamento de defesa
, a alegada nulidade por não ter
a autoridade policial aguardado o prazo de 06 (seis) meses para que o requerente exercesse seu direito de representação pelo crime de ameaça
não compromete a validade da condenação, sobretudo diante da manifestação expressa do revisionando de que não desejava representar contra a vítima desses autos.

8. O inquérito policial é peça informativa e eventual vício nessa fase não invalida o processo penal, desde que a instrução judicial tenha respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como no caso.

9. O processo originário transcorreu regularmente, com produção de provas em juízo, sem qualquer demonstração de vício que tenha influenciado de forma decisiva no julgamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Pedido não conhecido em parte e, na parte conhecida, julgado improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003486-35.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDECI GERALDO RECLA

(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar de suspensão da execução da pena, ajuizada por
Valdeci Geraldo Recla
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 0000119-23.2021.8.08.0067, na qual foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 (
disparo de arma de fogo em via pública
).

De início, ressalto que a revisão criminal tem natureza excepcional e visa corrigir erro judiciário em decisão transitada em julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo admissível apenas nas hipóteses ali previstas, entre as quais se insere a alegação de que a sentença condenatória se fundou em prova falsa ou foi demonstrada a inocência do condenado por prova nova.

No caso em análise, a pretensão revisional volta-se, em sua essência, à rediscussão da autoria e da presença de excludente de ilicitude (legítima defesa), matéria já
exaustivamente apreciada nas instâncias ordinárias
, especialmente na apelação criminal nº 0000119-23.2021.8.08.0067, julgada por esta Corte, cujo v. Acórdão combatido, restou ementado nos seguintes termos:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 514, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento disposto no artigo 514, do Código de Processo Penal, limita-se às hipóteses em que a denúncia diz respeito a crimes funcionais, isto é, condutas delituosas praticadas por funcionário público no exercício de suas funções, circunstância que não é o caso dos autos, haja vista que o acusado praticou crime na condição de cidadão comum. Preliminar rejeitada. 2.
Evidenciada a autoria e a materialidade delitiva do crime de disparo de arma de fogo, e, não havendo excludente de ilicitude a ser reconhecida, é imperiosa a manutenção da sentença que condenou o réu nas sanções do art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Ap. Criminal 0000119-23.2021.8.08.0067, Des. Rel.
EDER PONTES DA SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 06/Aug/2024 – grifo nosso).

Ao analisar o inteiro teor do voto combatido, verifico que o em. Desembargador relator destacou que:

[...] Todavia, analisando detidamente as provas acostadas nos autos, é evidente que a conduta praticada pelo acusado de efetuar disparos de arma de fogo se deu tão somente em razão de discussão verbal entre as partes, não havendo nenhum indício de agressão por parte de Edmar e Edemilson Recla que pudesse ameaçar a integridade física do apelante e de seu filho.

Muito pelo contrário, consta gravação nos autos do momento em que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo, evidenciando que o veículo conduzido por Edmar e Edemilson Recla estava na direção contrária do apelante.

[...] sequer há prova de agressão injusta contra o réu, e, ainda que houvesse, decerto o disparo de arma de fogo excede o uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão. [...]

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo de primeiro grau e em apelação criminal.

Na hipótese, observo que as matérias referentes
à autoria e da presença da excludente de ilicitude
,
já foram objeto de ampla análise por este Tribunal de Justiça
no julgamento da apelação criminal nº 0000119-23.2021.8.08.0067, tendo sido expressamente rechaçadas pelos fundamentos lançados no v. acórdão de id. 12550590).

Verifico, portanto, que com relação a tais matérias, o revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, erro técnico, teratologia ou evidente injustiça, bem como contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR,
relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Desse modo,
não se conhece
da revisão criminal nesses pontos
, por configurarem mera reiteração de fundamentos já submetidos ao duplo grau de jurisdição.

Com relação às supostas
nulidades do inquérito policial e eventual cerceamento de defesa
, verifico que o requerente sustentou em seu interrogatório em juízo (fl. 87), que efetuou os disparos de arma de fogo, em razão de ter se sentido ameaçado com a discussão que teve com as pessoas de “Edmar” e “Edemilson”, que teriam, supostamente, jogado o veículo contra ele.

O requerente, alega, ainda, que embora tal fato tenha constado de seu depoimento na esfera administrativa, a autoridade policial não aguardou o prazo de 06 (seis) meses, para que exercesse seu direito de representação pelo crime de ameaça, concluindo o inquérito e o encaminhando para o juiz, cerceando-o do seu direito.

Em que pesem os argumentos do autor, não houve demonstração de que tal circunstância tenha influenciado decisivamente no julgamento da ação penal.

Além disso, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (id. 13449389), ao ser interrogado na fase inquisitiva (id. 1255031 – fl. 18),
o ora requerente manifestou sua vontade de não oferecer representação criminal pelo suposto crime de ameaça
.

Não bastasse, ainda que se admitisse a existência de alguma irregularidade no curso da investigação, é necessário reafirmar que o inquérito policial é peça meramente informativa e não integra a relação jurídico-processual penal.

A regularidade ou eventual vício nessa fase não compromete, por si só, a validade da ação penal, sobretudo quando a denúncia foi recebida com base em elementos idôneos, e o processo se desenvolveu com observância plena ao contraditório e à ampla defesa, como na hipótese.

Com esse entendimento, faço referência a precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam necessariamente o processo criminal, onde as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.[...] (
STJ
, RHC n. 204.135/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
15/4/2025
).

No caso dos autos, verifica-se que a instrução criminal transcorreu regularmente, com observância de todas as garantias do devido processo legal.

As testemunhas foram ouvidas em juízo, o requerente foi interrogado, e a decisão condenatória se apoiou em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como depoimentos, gravações e laudos que atestaram a ocorrência dos disparos de arma de fogo em via pública.

Por fim, a alegada ausência de apuração de eventual crime de ameaça, ainda que pudesse suscitar questionamento na via administrativa, não macula a higidez do processo penal que resultou na condenação do requerente, tampouco constitui fundamento para a desconstituição da sentença penal condenatória por meio de revisão criminal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
da ação e, na parte que se conhece,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator.